Tribunal: STF
Processo: MS 20138
Classe: MS
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-02-15
Data de publicação: 1979-02-15

Ementa:
FUNCIONÁRIO PÚBLICO. NOVA CLASSIFICAÇÃO DE CARGOS. OS EFEITOS
FINANCEIROS RETROATIVOS DO DECRETO DE ENQUADRAMENTO ABRANGEM TODA
A SITUAÇÃO FUNCIONAL, TANTO EM RELAÇÃO AOS VENCIMENTOS DO NOVO
CARGO QUANTO EM RELAÇÃO A ABSORÇÃO DA DIFERENÇA ANTERIORMENTE
ASSEGURADA (DEC.-LEI 1.341/74 E DEC.76.346/76). MANDADO DE
SEGURANÇA CONHECIDO E INDEFERIDO.